Tribunal: CARF
Processo: 10882.908353/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADA APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL. CONFIRMAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO INDICADO NO PER/DCOMP.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração (DCTF), o contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Assim, após retificada a DCTF, mesmo após o r. Despacho Decisório, e apresentada nos autos documentação contábil que comprove o equívoco no preenchimento da declaração, em respeito a busca da verdade material, o direito creditório vindicado deve ser reconhecido e a compensação homologada.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 325

1
324
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10882.908353/2009­71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.870 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
SBC SISTEMA BRASILEIRO DE COMUNICACOES LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
PELA UNIDADE LOCAL. CONFIRMAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO INDICADO NO PER/DCOMP.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração (DCTF), o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Assim, após retificada a DCTF, mesmo após o r. Despacho Decisório, e
apresentada nos autos documentação contábil que comprove o equívoco no
preenchimento da declaração, em respeito a busca da verdade material, o
direito creditório vindicado deve ser reconhecido e a compensação
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.908353/2009-71
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.908353/2009­71
Acórdão n.o 1402­004.870
S1­C4T2
Fl. 326

2

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.908353/2009­71
Acórdão n.o 1402­004.870
S1­C4T2
Fl. 327

3
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito de pagamento a maior de estimativa de IRPJ referente ao período de apuração de
31/12/2006, no importe de R$ 70.677,11, tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos
da contribuinte.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade
por entender que não pode aceitar a DCTF retificada após ter sido proferido r. Despacho
Decisório, bem como devido ao fato de a Recorrente não ter apresentado documentos contábeis
passíveis de comprovar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF e a existência do
crédito.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação no
31497.54982.210208.1.3.04­4046, a qual informou como crédito
o valor de R$ 70.677,11, decorrente do pagamento a maior da
estimativa de IRPJ referente ao período de apuração
31/12/2006:

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.908353/2009­71
Acórdão n.o 1402­004.870
S1­C4T2
Fl. 328

4

A
Autoridade
Tributária
responsável
pelo
exame
da
compensação decidiu, em 07/10/2009, não a homologar porque
o DARF indicado na Dcomp havia sido integralmente utilizado
para quitação de débito da contribuinte, não restando saldo
disponível para compensação:

Tendo sido cientificada da mencionada decisão em 19/10/2009
(fls.
3),
a
interessada
ofereceu
sua
manifestação
de
inconformidade em 18/11/2009, a qual foi juntada aos autos a
fls. 4 e seguintes.
Alega que, por um lapso no preenchimento da DCTF do mês de
dezembro de 2006, informou o débito código 2484­01 no valor
de R$ 39.287,63, quando o correto seria R$ 13.590,49.
No entanto, argumenta, o erro foi facilmente corrigido mediante
a entrega de DCTF retificadora em 17/11/2009, consolidando o
crédito de valor R$ 25.697,14, líquido e certo, no seu entender.
Expõe:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.908353/2009­71
Acórdão n.o 1402­004.870
S1­C4T2
Fl. 329

5
É fragrante a nulidade do débito constante no despacho
decisório, primeiro por que a Reclamante errou no
preenchimento da DCTF, e segundo por absoluta falta de
motivação, posto que a Receita Federal do Brasil ­ DRF ­
Osasco ainda não processou as informações declaradas na
DCTF retificadora. Dessa maneira ainda não se atentou ao fato
de que o débito em cobrança está vinculado ao crédito com o
pagamento indevido ou a maior, devidamente declarado na
DCTF retificadora do mês de dezembro de 2006.
Requer, por conseguinte, que seja reconhecida a
retificação da DCTF e validado o crédito pleiteado,
cancelando­se o despacho decisório e se extinguindo o
débito compensado.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, acostando aos autos Demonstrativo do IRPJ devido
em dezembro de 2006 e o imposto passível de compensação. (Demonstrativo e DARFs),
escrituração contábil passível de validar as informações constantes no demonstrativo acima
(parte do Balanço por conta contábil do período de 01/12 até 31/12/2006 e o Razão contábil
dos meses de janeiro a dezembro de 2007) e folhas da DIPJ onde encontra­se o IRPJ devido no
ano­calendário de 2006 (DIPJ 2007, ano­calendário de 2006).
Em seguida, esta C. Turma decidiu converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que:
1 ­ sejam encaminhado os autos para a autoridade fiscal para se manifestar
sobre a existência do crédito pleiteado com base na DCTF retificada e na DIPJ do ano­
calendário de 2006.
2 ­ verifique junto a cópia do folha do balanço de dezembro de 2006, nas
folhas do razão contábil de 2007 e nos DARFs juntados em sede de Recurso Voluntário se o
imposto devido indicado no Demonstrativo apresentado pela Recorrente está correto.
3 ­ elabore relatório circinstânciado informando se com base na análise da
DCTF retificadora, na DIPJ e nos DARFs a Recorrente tem direito a restituição do crédito.
4 ­ caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito, informar se o
montante pode absorver o débito que se pretende compensar.
Ato contínuo, a Fiscalização elaborou Relatório de Diligência (321/322)
confirmando a existência e regularidade do crédito pleiteado de R$ 70.677,11 e que seria
suficiente para quitar o débito indicado na DCOMP.
É o relatório.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.908353/2009­71
Acórdão n.o 1402­004.870
S1­C4T2
Fl. 330

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente ter sido utilizado para extinção de outros débitos da
própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópia da
DCTF retificada relativa ao ano­calendário de 2006 e apresentou alegação de que cometeu um
equivoco no preenchimento da primeira DCTF onde indicou indevidamente o valor do débito e
afirma que o crédito existe.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação, por entender que não é possível aceitar
a DCTF retificadora após ter sido proferido o r. Despacho Decisório, bem como pelo fato de a
Recorrente não ter apresentado documentos contábeis para comprovar o crédito constante na
retificadora e o alegado erro cometido.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente acrescenta alegação de que a
DCTF retificada deveria ser aceitas e para robustecer sua defesa acosta ao recurso documentos
contábeis para comprovar o crédito requerido, que são:

1 ­ Demonstrativo do IRPJ devido em dezembro de 2006 e o imposto
passível de compensação. (Demonstrativo e DARFs).

2 ­ Escrituração contábil passível de validar as informações constantes no
demonstrativo acima. (parte do Balanço por conta contábil do período de 01/12 até 31/12/2006
e o Razão contábil dos meses de janeiro a dezembro de 2007)

3 ­ Folhas da DIPJ onde encontra­se o IRPJ devido no ano­calendário de
2006. (DIPJ 2007, ano­calendário de 2006)

Desta forma, após ter sido discutido por este C. Turma a possibilidade de se
aceitar a entrega da DCTF após ter sido proferido o r. Despacho Decisório, bem como se os
documentos contábeis juntados ao recurso comprovam a existência do crédito requerido, o
julgamento do recurso foi convertido em diligência.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.908353/2009­71
Acórdão n.o 1402­004.870
S1­C4T2
Fl. 331

7
Em resposta a diligência, a fiscalização elaborou Relatório de Diligência
onde confirmou o crédito pleiteado de R$ 70.677,11.

Entretanto, devido a regra regimental é necessário se discutir e julgar
novamente a matéria sobre a apresentação da DCTF após a r. Despacho Decisório, bem como a
apresentação de documentos contábeis passiveis de comprovar a existência e regularidade do
crédito.

Pois bem.

Em relação a possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido
o r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico
qualquer óbice em sua aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que
comprovem o erro de fato cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da
matéria analisada neste processo, este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de que a
DCTF pode ser retificada após o r. Despacho Decisório. A título exemplificativo, seguem
algumas ementas de v. acórdãos que decidiram neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVA
ÇÃODO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCO
MP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PE
R/DCOMP, é de se considerar não homologada a compensação
declarada.
DCTF RETIFICADORA. PRAZO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito
de o
contribuinte proceder à retificação das DCTFs extingue­
se após 5 (cinco) anos contados da data da ocorrência dos corre
spondentes fatos geradores. Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido (Processo ­ 10880.967614/2012­19)
­ Terceira Seção de Julgamento.

Vejamos mais uma que também decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.908353/2009­71
Acórdão n.o 1402­004.870
S1­C4T2
Fl. 332

8
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.908353/2009­71
Acórdão n.o 1402­004.870
S1­C4T2
Fl. 333

9
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).
No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.908353/2009­71
Acórdão n.o 1402­004.870
S1­C4T2
Fl. 334

10
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)
Assim de acordo com a jurisprudência e o Parecer Cosit acima colacionados,
são admitidas as retificações da DCTF em sede de processo administrativo de análise de
Per/DComp, mesmo após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em
ambas as declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas
por documentos contábeis da empresa.
Como a Recorrente carreou aos autos junto ao Recurso Voluntário, o
Demonstrativo do IRPJ devido em dezembro de 2006 e o imposto passível de compensação,
(Demonstrativo e DARFs), a escrituração contábil passível de validar as informações
constantes no demonstrativo acima (parte do Balanço por conta contábil do período de 01/12
até 31/12/2006 e o Razão contábil dos meses de janeiro a dezembro de 2007) e folhas da DIPJ
onde encontra­se o IRPJ devido no ano­calendário de 2006 (DIPJ 2007, ano­calendário de
2006), entendo que o crédito pleiteado restou comprovado e por tal motivo deve ser
reconhecido.
Ademais, corroborando com meu entendimento acima, por determinação
desta C. Turma o primeiro julgamento deste Recurso Voluntário foi convertido em diligência
para que a Unidade de Origem analisasse os documentos acostados aos autos e informasse se o
crédito de fato existia.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.908353/2009­71
Acórdão n.o 1402­004.870
S1­C4T2
Fl. 335

11
Em resposta, no Relatório de Diligência de fls. 312/322 a fiscalização
confirmou o crédito de R$ 70.677,11, que é suficiente para compensar com o débito indicado
no DCOMP.

Vejamos a parte do Relatório de Diligência que nos interessa:

Preliminarmente, destaca­se que o contribuinte foi intimado a
prestar esclarecimentos, por meio do Termo de Intimação DRF­
OSA­SEORT
N°
04/2020.
Abaixo,
segue
reproduzida
parcialmente a intimação:

Após pedido de dilação de prazo, o interessado esclareceu que a
determinação da base de cálculo do IRPJ do AC 2006 foi
efetuada com base em balancete de suspensão ou redução e
apresentou LALUR do AC 2006, planilha de Demonstração do
Lucro Real, Demonstrativo de IRPJ (corrigido com a informação
de utilização de balancete de suspensão), Balanço Patrimonial e
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em
31/12/2007.
Apesar de a DCTF original estar em desacordo com o pleiteado
(retificada após emissão do Despacho Decisório de análise da
DCOMP), foi verificado que as informações que constam na
documentação apresentada pelo interessado em sede de recurso
voluntário e em resposta à intimação estão coerentes com os
valores informados na DIPJ (original e ativa) e com o débito
referente ao mês de dezembro/2006 no valor de R$ 22.650,83.
Assim, considerando a
documentação apresentada pelo
interessado e com base na análise das declarações (DCTF­
retificadora e DIPJ), conforme item 3 da Resolução n° 1402­
000.911, o interessado teria direito ao crédito no valor de R$
70.677,11 (diferença entre o recolhido R$ 93.327,94 e o
declarado R$ 22.650,83).
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.908353/2009­71
Acórdão n.o 1402­004.870
S1­C4T2
Fl. 336

12
Efetuados os cálculos, foi confirmado que o crédito no valor de
R$ 70.677,11 seria suficiente para quitação do débito
compensado por meio da DCOMP aqui tratada.

Sendo assim, tendo em vista que restou comprovado nos autos a regularidade
do direito creditório, reconheço o crédito de R$ 70.677,11 e homologo a compensação até o
limite do direito creditório reconhecido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e dou provimento para reconhecer o credito de R$ 70.677,11 e homologar
a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital